Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA DOS INTERESSES DE INCAPAZ. NOMEAÇÃO DE CURADOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL. ATUAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL OU EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE O INCAPAZ E O RESPONSÁVEL POR SUA DEFESA.
1. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para os atos da vida civil.
2. O art. 1.775 do Código Civil dispõe sobre a ordem de preferência que deve ser observada por ocasião da nomeação de curador. A referida ordem de preferência não tem caráter absoluto e pode ser flexibilizada quando o melhor interesse do incapaz assim o exigir.
3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial deverá ocorrer quando o incapaz não tiver representante legal ou se existir conflito de interesses entre o incapaz e o responsável por sua defesa.
4. Agravo de instrumento provido.